Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-28.2024.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-28.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 042.570.371-13 (APELANTE), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), LARYSSA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 055.987.301-89 (ADVOGADO), S. F. S. - CPF: 071.017.911-15 (APELANTE), PORTAL NET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 27.164.141/0001-04 (APELADO), AMANDA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 042.570.371-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO - CPF: 046.339.131-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ABORDAGEM VIOLENTA A MENOR EM DEPENDÊNCIA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa. A parte autora busca a responsabilização civil da empresa por danos físicos e morais decorrentes de abordagem violenta realizada por seus funcionários nas dependências da empresa e durante o expediente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ré; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da empregadora por atos praticados por seus empregados no exercício das funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, independentemente da existência de culpa direta da empresa.

4. A conduta violenta praticada por funcionários da empresa ré contra o menor ocorreu durante o expediente e nas dependências da empresa, o que caracteriza atuação no exercício das funções laborais, atraindo a responsabilidade civil da empregadora.

5. A suposta motivação pessoal dos empregados não afasta a aparência de legitimidade institucional nem o dever de vigilância e prevenção da empresa, sendo irrelevante para fins de configuração da responsabilidade objetiva.

6. A posterior advertência disciplinar aplicada aos funcionários envolvidos não exime a empresa da responsabilização por ato ilícito já consumado.

7. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva de empresas por atos ilícitos cometidos por seus prepostos em contexto de atuação funcional, especialmente quando há nexo entre a conduta e a atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O empregador é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória quando o ato ilícito praticado por seu empregado ocorre no exercício das funções ou em razão delas.

2. A responsabilidade objetiva do empregador decorre do risco da atividade, sendo suficiente o nexo entre a conduta do empregado e o desempenho funcional.

3. Advertência disciplinar posterior não afasta a responsabilidade civil do empregador por danos já ocasionados a terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, e 933; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002574-02.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023; TJMT, N.U 1000128-25.2021.8.11.0021, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AP 1005149-28.2024.8.11.0004

SAMUEL FERREIRA DA SILVA, representado por sua genitora AMANDA FERREIRA NASCIMENTO X PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAMUEL FERREIRA DA SILVA, representado por sua genitora AMANDA FERREIRA NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a esta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alega o apelante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a conduta lesiva praticada pelos funcionários da empresa ré ocorreu no exercício do trabalho e em razão dele, conforme previsão do artigo 932, inciso III, do Código Civil, sendo irrelevante que os atos tenham decorrido de interesse particular dos empregados.

Sustenta que a abordagem violenta ao menor, com retenção física e interrogatório nas dependências da empresa e durante o horário de expediente, configura abuso cometido com aparência de legitimidade e autoridade institucional, ensejando a responsabilidade objetiva da empregadora com base na teoria do risco da atividade.

Aduz que a advertência disciplinar aplicada pela ré aos funcionários envolvidos foi medida tardia e desacompanhada de providências efetivas para evitar a repetição de condutas semelhantes, não sendo apta, portanto, a afastar sua responsabilidade civil perante terceiros pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da empresa apelada com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, mantendo-a no polo passivo e determinando o regular prosseguimento do feito para julgamento do mérito da ação indenizatória.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 293455879)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso. (ID. 296342874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A lide versa sobre a responsabilidade civil da empresa PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA em razão dos danos físicos e morais suportados pelo menor SAMUEL FERREIRA DA SILVA, decorrentes de abordagem violenta perpetrada por funcionários da ré dentro de suas dependências e durante o expediente de trabalho.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa, ao fundamento de que a conduta dos empregados teria natureza exclusivamente pessoal, desvinculada de quaisquer interesses ou atividades empresariais.

Ao examinar os elementos constantes dos autos, vislumbro que a decisão não merece subsistir.

Com efeito, os fatos descritos na petição inicial e comprovados pelas provas acostadas denotam que os atos lesivos foram praticados no exercício das funções laborais dos funcionários da empresa ré, por ocasião do trabalho e em razão dele, ainda que motivados por interesses particulares, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do empregador prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMPREGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdene de Jesus Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face de Alex Araújo da Conceição, Iraides Borges Gonçalves Silva e M.I. Construtora de Obras Ltda. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação às rés Iraides Borges e M.I. Construtora, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), e julgou

parcialmente procedente o pedido em relação ao corréu Alex Araújo, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A Apelante recorre buscando o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa empregadora, a majoração do valor dos danos morais e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa empregadora; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil solidária da M.I. Construtora pelos danos causados pela conduta de seu preposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, quando praticados no exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 932, III, do CC, não sendo exigível comprovação de culpa direta da empresa.

4. No caso concreto, restou comprovado que o acidente ocorreu em horário de expediente do preposto, havendo vínculo empregatício com a M.I. Construtora de Obras Ltda., conforme ficha funcional e documentos trabalhistas.

5. A dinâmica do acidente, captada por vídeo e corroborada pelo boletim de ocorrência, evidencia a culpa do preposto, sendo irrelevante o fato de o veículo utilizado ser de propriedade particular, dada a existência de nexo entre a conduta e a atividade laboral.

6. A responsabilidade solidária da empresa também decorre da culpa in eligendo e in vigilando, diante da ausência de fiscalização da conduta do empregado, sendo irrelevante a formalidade da função exercida.

7. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica quanto à responsabilidade objetiva do empregador em tais hipóteses, sendo suficiente a demonstração do nexo causal.

8. Demonstrada a lesão à esfera moral da autora, impõe-se a majoração do quantum indenizatório, que deve observar os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente.

9. Reconhecida a gratuidade de justiça à Apelante, é cabível a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O empregador é parte legítima para responder solidariamente por danos causados por seu preposto quando demonstrado que a conduta ocorreu no exercício do trabalho ou em razão dele.

2. A responsabilidade objetiva do empregador decorre do risco da atividade empresarial, sendo suficiente o nexo entre a conduta do empregado e o vínculo funcional.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser irrisório nem gerar enriquecimento sem causa.

4. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas à parte beneficiária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (N.U 1000128-25.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025